Tribunal: TJMT
Processo: 0011088-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011088-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSA MARIA MORCELI - CPF: 001.055.688-56 (EMBARGANTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), HASPA HABITACAO SAO PAULO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 61.684.551/0001-06 (EMBARGADO), ROBISON FERREIRA BRAVO - CPF: 077.289.368-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAIA SANTOS DA SILVA - CPF: 247.131.068-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

1 -
Os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

2 -
Ao contrário do alegado pela Embargante, na Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Moradores do Bairro Jardim Araçá, se discute quem é detentora do crédito dos imóveis do Bairro Jardim Araçá, se a Larckey Sociedade de Crédito Imobiliário, a Caixa Econômica Federal ou outra empresa, enquanto que nestes Embargos o debate cinge à arbitrariedade, ou não, da ordem de reintegração de posse oriunda da Ação de Rescisão de Contrato, em fase de Cumprimento de Sentença.

3 -
Não há falar em prejudicialidade externa, posto que a discussão nos Embargos de Terceiro está limitada ao direito possessório da Embargada e ao pretendido afastamento da ordem de reintegração na posse, mas não ao exame da legitimidade, ou não, da Embargada em receber os créditos que, certamente, já foram discutidos na fase de conhecimento da
Ação de Rescisão de Contrato
ajuizada em desfavor de
Robson Ferreira
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0011088-02.2018.8.11.0041)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Rosa Maria Morceli
em virtude do acórdão proferido no ID 120075466 alegando omissão, contradição e obscuridade.

Em síntese, a Embargante aduz que o trâmite processual dos
Embargos de Terceiro
ajuizados em face da Embargada
Haspa Habitação São Paulo Imobiliária S.A.
deve ser suspenso

em virtude da existência de prejudicialidade externa, consistente no curso da Ação Civil Pública n.o 4180-46.2006.8.11.0041 ajuizada pela
Associação de Moradores do Bairro Jardim Araçá
em face da Embargada.

Assevera que há erro de percepção da realidade dos fatos, o qual pode e deve ser corrigido pela via dos Aclaratórios. Aduz que a mencionada Ação Civil Pública não se refere apenas sobre descobrir quem é detentor do direito ao crédito dos contratos de compra e venda dos lotes situados no Bairro Jardim Araçá, pois também há discussão sobre a forma com que os contratos foram celebrados e como os imóveis foram entregues, dentre outros pontos.

Diz que é terceira de boa-fé e legítima possuidora do imóvel desde Outubro/2012 sem oposição da Apelada, a qual tem utilizado de artifícios ardis para usurpar o seu direito de moradia.

Afirma ser contraditório o ponto do julgado quando diz que a ação principal e os Embargos de Terceiro versam sobre matérias distintas, pois o próprio voto condutor reconhece que o objeto (imóvel) de ambas as lide é o mesmo.

Assevera que o Acordão faz interpretação equivocada quando fundamenta que o Oficial de Justiça intimou terceiros no imóvel, sendo que, na verdade, apenas esteve algumas vezes no local e não deu ciência da ação à parte Embargante, a qual ficou na posse do bem por mais de 05 (cinco) anos, demonstrando o ânimo de dona, cujo exercício somente foi interrompido em 2018.

Com suporte nesses argumentos, pede o acolhimento dos Aclaratórios e a modificação do julgado.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo do acórdão embargado com as razões apresentadas por
Rosa Maria Morceli
,
não
verifico a alegada omissão, contradição e obscuridade no voto condutor, à luz do art. 1.022 do CPC. Na verdade, a verdadeira intenção da Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, o que é vedado pela via eleita.

Relembrando o caso, a Embargante opôs Embargos de Terceiro em desfavor da Embargada porque foi intimada pelo Oficial da Justiça para desocupar o imóvel situado no
Lote n.o 2, da Quadra 21, localizada na Rua B do Bairro Jardim Araçá em Cuiabá/MT, em virtude do mandado expedido
(fase de

cumprimento de sentença)
na Ação de Rescisão de Contrato n.o 12156-51.1999.8.11.0041
(código 38560) ajuizada pela Embargada em face de
Robson Ferreira
.

A Embargante traçou a linha histórica do Bairro Jardim Araçá, explicando que foi construído em 1981 pela
Global Construtora
, com recursos oriundos do Banco Nacional de Habitação, que pertencia ao Sistema Financeiro de Habitação. Disse que as casas foram construídas com materiais de péssima qualidade e
ficaram inacabadas,
além de as ruas não terem sido asfaltadas, cujos fatores não foram sanados com o passar do tempo. Diante disso, os promitentes compradores à época não viram alternativa senão ocupar compulsoriamente os imóveis no estado em que se encontravam, como foi o caso de
Robson Ferreira
.

Decorridos alguns anos, a Imobiliária Embargada celebrou com os promitentes compradores, a exemplo de
Robson Ferreira,
o Contrato de Compra e Venda com o escopo de regularizar a ocupação, não havendo oposição na época.

Ocorre que o mencionado adquirente deixou de adimplir as parcelas do negócio jurídico, dando causa à propositura da
Ação de Rescisão de Contrato n.o 12156-51.1999.8.11.0041 (código 38560), na qual a Embargada
obteve êxito, ensejando o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o seu direito de propriedade.

A despeito disso, inconformada com a ordem de desocupação imediata, a Embargante aduz que a Embargada lançou mão de artifícios processuais para usurpar o seu direito de moradia.

Ressaltou que a mesma situação alcançou outros moradores da região, o que motivou a Associação de Moradores do Bairro Jardim Araçá a ajuizar a Ação Civil Pública n.o 4180-46.2006.8.11.0041 em face da Embargada, na qual se discute quem, de fato, é a credora das dívidas das casas construídas pela empresa
Global Construtora
, se é a empresa
Larckey Sociedade de Crédito Imobiliário
, a
Caixa Econômica Federal
ou outra empresa.

A própria Embargante sustentou que, em 15/06/2018, no cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido na Ação de Rescisão de Contrato n.o 12156-51.1999.8.11.0041 (código 38560), o Oficial de Justiça compareceu no imóvel litigioso, juntamente com policiais e um caminhão de mudança, determinando a sua saída imediata; porém, criou resistência alegando ser idosa e que utiliza o imóvel como sua habitação desde outubro/2012, pois o adquiriu por meio do Contrato Particular de Compra e Venda, e nunca fora molestada na posse, motivo pelo qual suscitou o direito de aquisição pela via da usucapião especial urbana.

Toda a construção de defesa da Embargante passou ao largo da comprovação, motivo pelo qual o Juiz reconheceu a ausência do
animus domini
e de posse
ad usucapionem
, julgou improcedente o pedido apresentado nos Embargos de Terceiro e condenou a Embargante no ônus da sucumbência.

Ao devolver a matéria para o duplo grau de revisão, a Embargante insistiu na tese de que a pendência do julgamento de mérito da Ação Civil Pública n.o 0004180-46.2006.8.11.0041 é causa interruptiva do trâmite destes Embargos de Terceiros, pois o cerne daquela demanda é saber quem é a credora dos débitos oriundos do Contrato de Compra e Venda dos imóveis construídos no Bairro Jardim Araçá.

Já nestes Aclaratórios, a Embargante aduz que a mencionada Ação Civil Pública não se refere apenas sobre descobrir quem é detentor do direito ao crédito dos contratos de compra e venda do Bairro Jardim Araçá, pois também há discussão sobre a forma com que os contratos foram celebrados e como os imóveis foram entregues, dentre outros pontos.

No voto condutor foi explicado que o ponto nodal dos
Embargos de Terceiro

diz respeito à ordem de reintegração de posse emanada na
Ação de Rescisão de Contrato

n.o 0012156-51.1999.8.11.0041 (código 38560) em que a Apelada foi vencedora e obteve êxito na remoção do ocupante originário
Robson Ferreira
. E, para se manter no imóvel, já que a Apelante é a atual moradora, fixou-se na tese de usucapião especial urbana.

Além disso, a Embargante trouxe como linha de defesa a existência de prejudicialidade externa (pendência de julgamento do
mérito da Ação Civil Pública n.o 0004180-46.2006.8.11.0041).

Em que pese os argumentos vertidos na Ação Civil Púbica, é evidente que a prolação da sentença nos Embargos de Terceiro
não
está vinculada a qualquer uma das hipóteses previstas no inciso V, do art. 313 do CPC: V - quando a sentença de mérito, que são: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo.

Ao contrário do alegado pela Embargante, na Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Moradores do Bairro Jardim Araçá, se discute quem é detentora do crédito dos imóveis do Bairro Jardim Araçá, se a Larckey Sociedade de Crédito Imobiliário, a Caixa Econômica Federal ou outra empresa, enquanto que nestes Embargos o debate cinge à arbitrariedade, ou não, da ordem de reintegração de posse oriunda da Ação de Rescisão de Contrato, em fase de Cumprimento de Sentença.

Foi explicado, ainda, que não comportava guarida a tese recursal apresentada de modo alternativo, que consiste na ilegitimidade ativa da Embargada para cobrar os valores oriundos do Contrato de Compra e Venda em virtude da suposta transferência dos créditos hipotecários para a empresa Larcky que, em 31/10/1995, teriam sido cedidos para a Caixa Econômica Federal.

Foi ressaltado que a decisão judicial motivadora da ordem de reintegração de posse
não
versa sobre a cobrança de valores oriundos do Contrato de Compra e Venda da Casa n.o 2, da Quadra 21, localizada na Rua B do Bairro Jardim Araçá, em Cuiabá/MT, e sim a retomada da posse do imóvel indevidamente ocupado. A cobrança, a forma de celebração do contrato e quem tem o direito ao crédito, pelo que se vê, recai apenas sobre
Robson Ferreira
, pessoa que integrou o polo passivo da
Ação de Rescisão de Contrato
.

Repito, não há falar em prejudicialidade externa, posto que a discussão nos Embargos de Terceiro está limitada ao direito possessório da Embargada e ao pretendido afastamento da ordem de reintegração na posse, mas não ao exame da legitimidade, ou não, da Embargada em receber os créditos que, certamente, já foram discutidos na fase de conhecimento da
Ação de Rescisão de Contrato
ajuizada em desfavor de
Robson Ferreira
.

Saliento, por oportuno, que o voto condutor deixou claro que a Embargante não satisfez os requisitos ensejadores da usucapião extraordinária urbana, prevista no art. 183 da Constituição Federal.

No caso concreto, ficou claro que o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel (ID. 105488954) foi firmado
Robson Fereira Bravo
e sua esposa
Edileuza Machado

em 08/11/2013, e que tais compradores originários
venderam o direito de posse para José Mauro Bianchini Fernandes.

Na Cláusula Primeira consta, de maneira expressa, que o bem é objeto do Contrato de Financiamento n.o 5.01.03.021/0009-3 entabulado entre a Embargada e
Robson Fereira Bravo
,
ficando convencionado, na Cláusula Terceira, a transferência da posse ao comprador, bem como todos os direitos sobre o imóvel.

Já na Cláusula Sétima, há declaração de que
Robson
estava inadimplente com as prestações do financiamento desde o ano de 1993, tendo sido anotado o seguinte pelo comprador: “
Eu, José Mauro Bianchini Fernandes, instituo Cláusula de
usufruto
do imóvel identificado neste contrato de compra e venda, em favor de minha prima Rosa Maria Morceli, ficando vedada a cessão a qualquer filho. Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2013”.

Ora, além de a Embargante não ter comprovado que
adquiriu
o imóvel em 2013, já que nenhum documento nesse sentido foi colacionado ao caderno processual, há fortes evidências de que a Embargante sabia, todo tempo, que o imóvel era financiado e que as parcelas estavam atrasadas desde 1993, assumindo o risco de instituir sua moradia no local que, sabidamente, poderia ser reclamado pelo verdadeiro proprietário, como o que ocorreu de fato.

No tocante às tentativas de cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, foi explicado no voto condutor que, de acordo com a certidão do Oficial de Justiça lavrada em 10/02/2016, a Apelante não foi encontrada no local.

Está bem explicitado, também, que em 09/11/
2017
, a nova tentativa de cumprimento da ordem foi obstada pela declaração da Sr.a Ana Verônica que afirmou ser a nova proprietária do bem
.
Mais uma vez, agora em 1
9/06/
2018
, o Oficial de Justiça retornou no local para cumprir a ordem de reintegração de posse, mas novamente não foi possível em virtude da ocupação pela Embargante.

Portanto, o voto deixou muito claro e didático as inúmeras tentativas de localização da Embargante para desocupar o imóvel, não sendo o caso de modificação, revisão ou complementação do aresto.

Feitas essas considerações, estando ausente quaisquer dos vícios arguidos,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022